Tribunal: TJDFT
Processo: 0727388-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727388-30.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CENTRO DE ENSINO MAURICIO SALLES DE MELLO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ANUÊNCIA DO CREDOR. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO DEVEDOR. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que são devidos honorários advocatícios em favor da parte nos casos de impugnação ao cumprimento de sentença que sejam parcial ou totalmente acolhidos. Jurisprudência firmada de acordo com o rito dos recursos repetitivos (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011). 2. No caso dos autos, o credor concordou com a alegação de excesso de execução e o juízo homologou os cálculos do devedor, decotando o excesso. 3. A anuência do credor à alegação do devedor não elide a causalidade, posto que, caso não tivesse apresentado cálculos equivocados, não haveria necessidade de intervenção do defensor da parte adversa. 4. O fato de o excesso ter-se originado após o transcurso do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, cujo vício decorreu de simples erro na atualização da dívida e quando consideradas as parcelas pagas, não estaria ilidida a possibilidade de impugnação por simples petição nos moldes do art. 525, §11o, do Código de Processo Civil. 5. Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença ou mesmo petição da qual resulte na redução do valor da dívida, cabível o arbitramento de honorários tendo como base de cálculo o proveito econômico, ainda que de reduzido montante. De qualquer sorte, incabível seu arbitramento por equidade, sob pena de malferir o princípio da isonomia e comprometer o próprio crédito. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, sustentando que a hipótese autoriza a fixação dos honorários por equidade, à luz do decidido pelo STJ no paradigma do Tema 1.076 dos recursos especiais repetitivos. Colaciona, no aspecto, ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado diante da isenção prevista nos artigos 91 e 1.007, §§1o e 2o, ambos do Código de Processo Civil. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco que o Tema 1.076 do STJ não se aplica ao caso em tela, constatada a ausência de similitude fática. A respeito, nota-se que as ações judiciais que ensejaram a elaboração do referido Tema contam com a presença da Fazenda Pública em um dos polos da lide, o que não ocorre no caso em apreço e afasta, por si só, a incidência do precedente vinculante. O recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012